Tribunal: TJPA
Processo: 0802283-89.2021.8.14.0024
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0802283-89.2021.8.14.0024

EMBARGANTE: CARLINHOS PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ID Nº 14932585. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE NA ANÁLISE DA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE DEVE SER INTENTANDO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO TJEPA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1.
Os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

2.
É entendimento deste
E.
Tribunal de Justiça, que o pedido de liberdade deve ser interposto em Habeas Corpus, sendo o meio mais adequado e célere para análise da revogação da prisão preventiva.

3. Embargos de Declaração rejeitados, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe rejeitado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 12 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por

CARLINHOS PEREIRA DA SILVA
, contra o V. Acórdão ID n.º
14932585
, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso do embargante.

Alega, inicialmente, que os embargos foram protocolados tempestivamente.

Aduz que houve violação aos arts. 283 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Esclarece que o pedido de apreciação do recurso em liberdade, em sede de Apelação, se constitui via inadequada é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o Habeas Corpus, bem como aumentar as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já se resolver unicamente com o apelo interposto, o que é defeso, sendo empecilho para o exercício de direito fundamental.

Afirma que forçoso reconhecer que o direito fundamental de recorrer em liberdade decorre não apenas do disposto nos artigos 283 e 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, mas ainda do art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República (CR/88), assegurando a liberdade do cidadão – salvo quando há prisões processuais decretadas – até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Assevera que o direito de recorrer em liberdade, então, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não pode ser relativizado e só deve ser afastado tão somente quando presente alguma cautelaridade para justificar uma prisão preventiva (ou temporária) ou outra medida cautelar, já que a aplicação de penas não é admissível, de acordo com o referido art. 5º, inc. LVII, da CR/88, enquanto houver possibilidade de recorrer da condenação

Destaca ainda que o enfrentamento da referida questão é um direito do recorrente. Sabe-se que o controle das decisões judiciais é feito pela fundamentação, ou seja, pelos argumentos trazidos pelo magistrado. Sendo o Tribunal de Justiça um Órgão revisor e havendo questionamento de erro na fundamentação de uma decisão judicial, então, é dever do Tribunal de Justiça não só dizer que a decisão está certa ou errada, mas principalmente, dizer os motivos que levam a decisão impugnada estar certa ou errada

Por estas razões, pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração com fins de modificar a decisão guerreada para conhecer do pedido do Apelante de recorrer em liberdade, se pronunciando sobre a matéria suscitada em Razões de Apelação. No caso de improcedência, que seja prequestionada a matéria para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Em contrarrazões ao embargo de declaração, o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo INDEFERIMENTO DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, devido não haver constatado nenhuma obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição na decisão, devendo ser mantida in totum e produzir seus devidos e legais efeitos.

Instada a se manifestar,
o Douto Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira,
se manifesta pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos em favor de CARLINHOS PEREIRA DA SILVA.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o embargante contra a decisão do
v
. Acórdão ID N.º
14932585
, que rejeitou a preliminar de revogação da prisão preventiva e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá
o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão
que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença do “vício”
sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando-se difícil dele ter a verdadeira inteligência ou exata interpretação, que não é o caso dos autos.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu
, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJE/PA, 8877455, 8877455, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-28, Publicado em 2022-04-06)”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 218.156/2021 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJE/PA, 8748856, 8748856, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29).

Ademais, é entendimento deste
E.
Tribunal de Justiça, que o pedido de liberdade deve ser interposto em Habeas Corpus, sendo o meio mais adequado e célere para análise da revogação da prisão preventiva.

Colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
OMISSÃO NO
ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022.
PROCEDENCIA.
Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS,
PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A VÁRIAS AÇÕES PENAIS, DEMONSTRANDO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA.

DA DOSIMETRIA DE PENA

O magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o apelante, apesar de não ostentar condenação com trânsito em julgado, responde à várias ações penais pela prática do tráfico de drogas, demonstrando que faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de vida. Desta feita, não faz jus a concessão do benefício pleiteado. Mantida a pena originalmente aplicada, inviável a alteração do regime prisional ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso
conhecido
e
improvido
. Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802407-02.2021.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Acórdão proferido em julgamento de apelação que conheceu parcialmente e, nesta extensão, deu parcial provimento ao apelo defensivo - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – acórdão embargado que consignou expressamente a impossibilidade de conhecimento pela 2ª Turma de Direito Penal do pedido para recorrer em liberdade por inadequação da via eleita, devendo referida matéria ser suscitada por meio de habeas corpus perante a Seção de Direito Penal, registrando-se ainda no Acórdão embargado que não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o juízo sentenciante motivou adequadamente a manutenção da custódia em razão da permanência dos motivos que ensejaram a prisão cautelar no curso da instrução, sobretudo a necessidade de garantir a ordem pública ante a patente periculosidade do agente – EMBARGOS IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800080-93.2021.8.14.0012 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2023).

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Direito de recorrer em liberdade
: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus;

2. Nulidade do processo por cerceamento de defesa
: É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se o entendimento de que o ato processual será declarado nulo tão somente se for demonstrado o prejuízo causado às partes, é o que dispõe o art. 563 do CPP. Não se verifica nulidade em reconhecer a prescrição durante a sentença, visto que em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. A defesa se manteve inerte quanto ao seu dever de arguição da prescrição antes da sentença, não podendo prosperar o argumento de nulidade por cerceamento de defesa e contaminação dos atos processuais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000279-52.2008.8.14.0062 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e
REJEITO
o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLINHOS PEREIRA DA SILVA.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023